Tribunal: STF
Processo: RE 1376285
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 25, p. 11): 



    “CIVIL E PROCESSO CIVIL. BEM PÚBLICO. ILHAS MARÍTIMAS. TAXA DE OCUPAÇÃO. CADEIA DOMINIAL. 



As áreas de ilhas costeiras ou oceânicas (chamadas ilhas marítimas) são bens da União, ressalvada a possibilidade de pertencerem a outros entes públicos ou particulares. No caso, restou demonstrado que o imóvel, embora considerado “nacional interior”, possui cadeia dominial privada, há muito negociado como livre e desembargado, estando, portanto, inserido na exceção ao domínio da União prevista no art. 20, IV, c/c art. 26, II, ambos da Constituição Federal. Ponderada corrente aponta que o devido processo legal, existindo discordância do proprietário aparente, exige a via judiciária, de modo a resguardar os direitos do beneficiário da presunção de veracidade do registro, até contra terceiros, diante da potencial evicção. Inteligência dos artigos 15 e seguintes do Decreto-Lei n° 9.760/1946, e artigos 1.245, §2º do CC e 5º, LIV, da Lei Maior. Enquanto não realizado regular processo apto a se sobrepor sobre o título de propriedade do particular não haverá entre ele e a União relação jurídica que legitime a cobrança da taxa de ocupação. Apelação do Autor provida, para a procedência integral do pedido. Remessa necessária desprovida. Apelação da União prejudicada.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 29, p. 10).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXII e XXXVI; 20, IV; e 26, II, da Constituição Federal, bem como violação ao art. 4º, II e V da Constituição de 1967. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 33, p. 12):



    “Destarte, o v. julgado, ao não conhecer a propriedade da União sobre bem imóvel interior da Ilha de Vitória até a vigência da EC 46/05 violou as normas constitucionais supramencionadas, bem como, o princípio do tempus regit actum, insculpido nos artigos 5º XXXVI da CRFB e artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, este último, objeto de Recurso Especial autônomo.” 



    Alega-se, ainda, que (eDOC 33, p. 15):



    “Na hipótese, não houve revogação expressa do DL 9.760/46 pela Lei 6.015/73; tampouco esta regula inteiramente a matéria tratada no Decreto-Lei nº 9.760/46; e uma legislação não é incompatível com a outra, posto que a Lei de Registros Públicos trata de matérias civis e o DL. 9.760/46 disciplina questões de direito administrativo, em especial o regime jurídico dos bens públicos.” 



    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 37).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso, em parecer ementado cuja ementa transcrevo (eDOC 75, p. 1):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ILHA COSTEIRA. COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O BEM PERTENCIA À UNIÃO ATÉ A VIGÊNCIA DA EC 46/2005. DISCUSSÃO INVIÁVEL POR DEMANDAR O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFIRMAÇÃO DA CORTE REGIONAL, COM BASE NAS PROVAS DOCUMENTAIS, DE QUE O IMÓVEL ERA DE PROPRIEDADE PARTICULAR, CONSTITUINDO EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 26, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. PRECEDENTES DO STF. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIRAM AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283-STF. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 25, pp. 4 e 6): 



    “(...)



    No mais, a hipótese é de terreno classificado pela própria União como interior de ilha (fls. 153/155), onde se situa a sede do Município de Vitória/Espírito Santo. Em razão da alteração implementada pela Emenda Constitucional n.º 46/2005, a Secretaria de Patrimônio da União – SPU excluiu espontaneamente o imóvel do rol de bens da União, mantendo, porém, a inscrição relativa aos débitos de taxa de ocupação anteriores, quando ainda o considerava bem público. (grifo nosso)



    (...) 



    Se o terreno é interior de ilha, como a própria União reconheceu administrativamente, excluindo a possibilidade de se tratar de terreno de marinha ou acrescido, e estando comprovada a cadeia dominial privada anterior à Constituição Federal de 1988, inexiste relação jurídica hábil a respaldar a cobrança de taxa de ocupação. 



    Constata-se, do registro de fl. 52, essa cadeia de alienações entre particulares, desde 1954, “livre e desembaraçado de todo e qualquer ônus”. O registro do lote específico é claro ao demonstrar a cadeia de transmissões entre particulares até 1954, quando o Estado do Rio de Janeiro, proprietário anterior, alienou o bem ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços Públicos (anteriormente denominado: Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Empregados do Vale do Rio Doce) - fl. 52. 



    (...) 



    Assim, há prova da cadeia dominial privada do imóvel, caracterizado como interior de ilha costeira que contém sede de município. Assim, tanto antes quanto depois da alteração implementada pela Emenda Constitucional nº 46/2005, o bem não é público e não está sujeito ao regime de ocupação/aforamento.”



    Verifica-se que as razões de decidir do acórdão estão fundamentas com base na prova documental trazida nos autos. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo pela vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMÓVEIS SITUADOS EM ILHAS COSTEIRAS. SEDE DE MUNICÍPIOS. FORO, LAUDÊMIO E TAXA DE OCUPAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 20, I E IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.” (ARE 1.150.200-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.02.2019).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERRENO DE MARINHA. ATUALIZAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 22.4.2008. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da atualização do valor da taxa de ocupação de terreno de marinha demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviável em sede recursal extraordinária. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 783.926-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.3.2014).



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG)



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente